Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000033-43.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto pelo SINDIRETA/DF e OUTROS contra a decisão deste Relator (ID: 17852603), a qual indeferiu a expedição de precatórios complementares em favor de MARIA DA SALETE e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUSA, bem ainda determinou o sobrestamento da execução em relação aos substituídos não anuentes, tendo em vista que o julgamento proferido pelo excelso STF, em regime de repercussão geral, no RE n. 729.107 / DF (Tema 792), ainda não transitou em julgado. Pois bem. A matéria relativa à aplicação da Lei n. 3.624/2005 ao presente feito ainda está pendente de apreciação. Na realidade, ao compulsar os autos dos EE n. 0016426-09.2009.8.07.0000 verifico pendentes de julgamento agravo interno e embargos de declaração, nos quais também se discute a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005. A fim de evitar tumulto processual, venham-me conclusos os autos dos EE n. 0016426-09.2009.8.07.0000 para apreciação dos recursos pendentes. Junte-se cópia do presente despacho nos autos dos EE n. 0016426-09.2009.8.07.0000. A fim de evitar tumulto processual, examinarei posteriormente o agravo interno ID: 18680815 e a petição ID: 20843935. I. Brasília, 26 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador